Tribunal: TJMT
Processo: 1026894-67.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026894-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE REINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 571.821.831-53 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAVAME – PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL ILÍCITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, alcança a pretensão de cobrança do débito oriundo de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

A ausência de comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva impõe o reconhecimento da prescrição, fulminando a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial da obrigação.

A dívida prescrita subsiste apenas como obrigação natural, insuscetível de exigibilidade por meios coercitivos, sendo ilícita a adoção de medidas restritivas, tais como a manutenção de gravame incidente sobre veículo, que acaba por constituir indevida forma de constrição e publicidade de débito inexigível.

À luz do princípio da gravitação jurídica, a garantia acessória segue a sorte da obrigação principal, de modo que, extinta a pretensão de cobrança, impõe-se a baixa do gravame decorrente da alienação fiduciária.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, revela-se indevida a manutenção do gravame, devendo a instituição financeira proceder à imediata exclusão da restrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição n. 1026894-67.2024.8.11.0003, ajuizada por ESPÓLIO DE REINALDO RODRIGUES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para:

a) Declarar prescritos os débitos decorrentes do contrato n. 9168276; e

b) Determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária que perdura sobre o bem objeto dos autos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC;

Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(id. 306922398).

Em suas razões, de Id. 306922399, o apelante, em síntese, aduz a inversão do ônus da prova não é absoluta e que, em tendo o banco trazido provas aptas a elidir os fatos informados pela parte autora, caberia a ela contrapor-se, também mediante provas, ao que foi apresentada pelo banco.

Aponta que
“a prescrição é relacionada ao direito de se cobrar judicialmente a dívida, não gera reflexo no direito subjetivo em si mesmo. Em outras palavras, decorrido o prazo prescricional, o credor perde o direito de movimentação da máquina judiciária para obtenção do provimento adequado, relativamente ao devedor, ao cumprimento da obrigação. No entanto, ainda que decorrido o prazo para a cobrança judicial, a dívida subsiste no plano de existência, sendo válida a cobrança extrajudicial do débito”
.

Afirma que deve a parte autora ser compelida ao pagamento dos custos para baixa do gravame.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 306922403, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia versa sobre a manutenção de gravame registrada no bem móvel 01 (um) veículo Fiat/Strada, ano: 2014/2015, Placas: QBS 8658, Chassi nº 9Bd578341f7883661, Renavan nº 01030019123.

Sustenta

a parte autora que a Cédula de Crédito Bancário, proposta sob o nº 9168276, onde figura como emitente o Sr. Reinaldo Rodrigues de Souza – CPF nº 571.821.831-53, e credor a Requerida – Banco do Brasil AS – CNPJ nº 00.000.000/0001-91, tendo a primeira parcela para 04/01/2015 e última parcela para 04/12/2018, de modo que, do vencimento da última parcela até a propositura da ação transcorreu o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses..

A sentença ora combatida reconheceu a extinção da hipoteca em razão da declaração da prescrição da obrigação e determinou ao Banco do Brasil S.A. que providenciasse a baixa do gravame/garantia e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco apelante requer a reforma integral da sentença.

Pois bem.

O
de cujus
pactuou com o banco apelante, em 04/01/2015, financiamento de veículo com pacto de alienação fiduciária, com prazo de 48 meses, cuja última prestação teve seu vencimento na data de 04/12/2018.

Segundo o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular e não há nos autos qualquer forma de interrupção da prescrição.

Assim, a pretensão de cobrança da Cédula de Crédito Bancário sob o nº 9168276, foi fulminada pela prescrição em 04/12/2023, sendo que a ação foi ajuizada 16/10/2024, quando já consumada pela prescrição a pretensão de cobrança do débito referente ao contrato de financiamento.

É consabido que a prescrição atinge a pretensão de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, mas não extingue o direito material em si. Nessa perspectiva, a dívida prescrita subsiste como obrigação natural, a qual, embora não imponha ao devedor o dever jurídico de pagar, não autoriza a repetição do indébito em caso de cumprimento voluntário.

Todavia, ainda que seja juridicamente possível o adimplemento espontâneo da obrigação prescrita, é inviável sua exigibilidade por meios judiciais ou extrajudiciais, sendo igualmente vedada a utilização de mecanismos coercitivos, tais como a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, porquanto tal medida afrontaria a natureza jurídica da obrigação natural.

Dessa forma, escorreita a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da dívida, de maneira que, mostra-se inviável a execução da garantia. Outrossim, tratando-se de cobrança extrajudicial ilícita, revela-se igualmente impossível e desarrazoada a manutenção do gravame incidente sobre o veículo, o qual, em última análise, consubstancia verdadeira forma de publicidade de débito juridicamente inexigível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Financiamento de veículo – Ação declaratória de prescrição cumulada com pedido de baixa do gravame – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Prescrição do débito. Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Última parcela do financiamento com vencimento em março de 2015 . Inexistência de comprovação de protesto. Ademais, suposto protesto que teria sido efetuado em julho de 2016. Ação ajuizada em dezembro de 2021, quando já transcorrido o quinquênio legal. Inexigibilidade do débito . Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito. Aplicação do Enunciado nº 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, segundo o qual a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita – 2. Descabimento de manutenção do gravame incidente sobre o veículo . Baixa determinada – Sentença reformada. Procedência decretada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10009169020218260257 SP 1000916-90.2021 .8.26.0257, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 07/11/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA . BAIXA DO GRAVAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO. I. Em virtude do reconhecimento da prescrição do contrato particular de crédito bancário (art . 206, § 5º, I, CC), é impositiva a baixa do registro de alienação fiduciária, por ser esta última obrigação acessória que se esvai ante a extinção da dívida que lhe origina. Princípio da gravitação jurídica. (...). Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO.”
(TJ-GO - AC: 56096440920218090117 PALMEIRAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO GRAVAME - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME. - Ocorrendo a prescrição da pretensão do réu de reclamar sobre o débito decorrente do financiamento em que o veículo foi dado como garantia, não há razão para ser mantido o gravame, devendo ser providenciada a baixa da alienação fiduciária.”
(TJ-MG - AC: 10701130362604001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Data de Publicação: 18/10/2016)

Portanto, inviável a alteração do julgado de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da dívida e determinou a baixa do gravame.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, pois arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025